Tribunal: TJPA
Processo: 0821006-43.2017.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10429 - Execução Contratual
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0821006-43.2017.8.14.0301
JUIZO RECORRENTE: SINDICATO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE BELEM DO ESTADO DO PARA - SIGBEM-PA

RECORRIDO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA AÇÃO COMINATÓRIA AJUIZADA POR SINDICATO CONTRA MUNICÍPIO, PARA COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, REPASSE E LIVRE ASSOCIAÇÃO. AÇÃO PROPOSTA APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. APLICABILIDADE DO ART. 114, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRESERVAÇÃO DA SENTENÇA ATÉ O PRONUNCIAMENTO DO JUÍZO COMPETENTE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 64, § 4º, DO CPC. REMESSA NECESSÁRIA. DECLARAÇÃO DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. DECISÃO UNÂNIME.

1 -
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, nos termos do art. 114, III, da Constituição Federal de 1988, com a redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações relativas à contribuição sindical, prevista no art. 578 da CLT. No aludido julgamento ficou consignado que, após a Emenda Constitucional 45/2004, que alterou o art. 114, III, da Constituição de 1988, restou superada a Súmula 222/STJ.

2 -
Também ficou assentado que, nas ações de cobrança de contribuição sindical movidas contra o Poder Público, revela-se desinfluente, para fins de definição do juízo competente, aferir a natureza do vínculo jurídico - estatutário ou celetista - existente entre a entidade pública e os seus servidores.

3-
Nesse desiderato, deve ser reconhecida a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demandas relacionadas ao Direito Sindical, nas quais se discuta o recolhimento e o repasse de contribuições devidas às entidades associativas sindicais pelos servidores públicos civis, aos quais a CF assegurou o direito à livre associação.

4 –
Remessa Necessária pela declaração de incompetência da Justiça Comum, com a remessa dos autos à Justiça do Trabalho.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em Remessa Necessária,
declarar a incompetência da Justiça Comum Estadual, remetendo os autos à Justiça do Trabalho
, tudo nos termos do voto da Relatora.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Belém (PA), 05 de
abril

de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
de sentença proferida pelo juízo 5ª Vara da Fazenda Pública que, nos autos da Ação Cominatória proposta pelo
SINDICATO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE BELÉM – SIGBEM-PA
contra o
MUNICÍPIO DE BELÉM
, julgou procedente

a ação , confirmando a liminar anteriormente concedida, determinando que o réu inclua os novos sindicalizados para que os mesmos descontem em filhar o valor da associativa, por entender que foi violado o direito constitucional à liberdade de associação.

Em síntese, na inicial o Sindicato autor alegou que o Município de Belém, através da Secretaria Municipal de Administração – SEMAD, não está realizando os descontos das mensalidades dos novos servidores sindicalizados, devidos em favor da entidade, mesmo com a autorização por escrito dos servidores. Ademais, também alegou que, o desconto decorre de mensalidade que é paga voluntariamente pelos servidores sindicalizados, sendo injustificável a conduta administrativa do demandado.

Diante disso, requereu, liminarmente, que o réu seja obrigado a incluir o desconto em folha da mensalidade sindical dos novos sindicalizados. No mérito, ratificou o pedido inicial, postulando a condenação do demandado em obrigação de fazer.

Em sentença o juízo de primeiro grau reconheceu o direito do autor, nos seguintes termos:

“(...)

3- Dispositivo: Em conformidade com as razões precedentes, julgo procedente o pedido do autor, confirmando a liminar anteriormente deferida, por compreender que foi violado o direito constitucional à liberdade de associação (art. 487, I do CPC).

Sem custas. Honorários pelo réu, sendo a verba de honorários, por estimativa, fixada em R$3.000,00, com suporte no art. 85, §8º do CPC. Estando a decisão sujeita ao reexame necessário, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância com as devidas cautelas. (...)”

Ausente recurso voluntário, os autos subiram por força da Remessa Necessária.

Instado a se manifestar, o Ministério Público deixou de emitir parecer, por entender ausente interesse público a justificar a intervenção daquele Órgão.

É o relato do necessário

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA ESTADUAL SUSCITADA DE OFÍCIO.

A Emenda Constitucional nº 45/2004 importou em diversas alterações sobre o Poder Judiciário. Dentre as mudanças, destaca-se a ampliação da competência material da Justiça do Trabalho, competindo-lhe o processamento de ações sobre representação sindical, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores, nos termos do artigo 144, III da Lex Matter, “verbis”:

“Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:”

(...)

III – as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores;

Assim, em conformidade com o dispositivo citado, resta cristalina a competência material da Justiça do Trabalho para processar e julgar as controvérsias decorrentes do Direito Sindical, em geral, e pertinentes às contribuições sindicais, em especial.

Não é de se olvidar que a Constituição da República garantiu ao servidor público civil o direito à livre associação sindical, sendo tal direito imprescindível ao exercício da democracia e à defesa dos interesses de sua categoria profissional, na forma dos artigos 8º, III c/c 37, VI, da Carta Maior, “
in verbis”:

Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

(...)

III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

VI - é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical;

Nesse sentido, vale ressaltar que as lides afetas às contribuições sindicais, bem como os repasses de servidores públicos se inserem na competência da justiça especializada, conforme o precedente a seguir:

EMENTA PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
JUSTIÇA COMUM ESTADUAL E JUSTIÇA DO TRABALHO. AÇÃO AJUIZADA POR SINDICATO CONTRA MUNICÍPIO, PARA COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. AÇÃO PROPOSTA APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. APLICABILIDADE DO ART. 114, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 222/STJ. CONFLITO CONHECIDO, PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
I. Trata-se de Conflito de Competência, instaurado entre o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Braço do Norte/SC e o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Tubarão/SC, nos autos de ação de cobrança, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Braço do Norte e Região - SISCOB contra o Município de Grão-Pará/SC, pretendendo sua condenação ao pagamento dos valores referentes à diferença da contribuição sindical descontada dos servidores públicos municipais, tendo como base o valor da remuneração, e não o valor do vencimento. O Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Tubarão/SC, ao qual inicialmente fora distribuída a ação, declarou-se absolutamente incompetente para processar e julgar a causa, determinando a remessa dos autos à Justiça Comum de Braço do Norte, porquanto os servidores do Município são estatutários, pelo que concluiu, invocando a decisão do STF, na ADI 3.395/DF, ser inaplicável, no caso, o art. 114, III, da CF/88. Por sua vez, o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Braço do Norte/SC suscitou o presente Conflito de Competência, ao entendimento de que "os feitos desta natureza (cobrança de contribuição sindical), sejam de servidores com vínculo estatutário ou celetista, devem ser processados na Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114, inc. III, da Constituição Federal de 1988, com a redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004".
II. A Primeira Seção do STJ, a partir do julgamento do AgRg no CC 135.694/GO (Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe de 17/11/2014), firmou o entendimento de que, nos termos do art. 114, III, da Constituição Federal de 1988, com a redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações relativas à contribuição sindical, prevista no art. 578 da CLT. No aludido julgamento ficou consignado que, após a Emenda Constitucional 45/2004, que alterou o art. 114, III, da Constituição de 1988, restou superada a Súmula 222/STJ
("Compete à Justiça Comum processar e julgar as ações relativas à contribuição sindical prevista no art. 578 da CLT").
Também ficou assentado que, nas ações de cobrança de contribuição sindical movidas contra o Poder Público, revela-se desinfluente, para fins de definição do juízo competente, aferir a natureza do vínculo jurídico - estatutário ou celetista - existente entre a entidade pública e os seus servidores.
No mesmo sentido são os precedentes mais recentes desta Corte (STJ, AgInt no CC 160.461/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 18/03/2019; CC 163.185/GO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 20/03/2019; CC 157.264/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 23/05/2018; AgInt nos EDcl no CC 143.263/GO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 08/02/2018; CC 138.378/MA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 14/09/2015). III. Assim como a Súmula 222/STJ ficou superada, após a promulgação da Emenda Constitucional 45/2004, restaram igualmente superados, a partir do julgamento do AgRg no CC 135.694/GO (Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe de 17/11/2014), os precedentes do STJ em sentido diverso.
IV. Os seguintes precedentes do STF, que guardam similitude fática com o presente caso, corroboram a orientação jurisprudencial predominante no STJ, a partir do julgamento do supracitado AgRg no CC 135.694/GO: AgRg na Rcl 17.815/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 29/08/2014; AgRg na Rcl 9.758/RJ, Rel. Ministro TEORI ZAVASCKI, PLENÁRIO, DJe de 07/11/2013; AgRg na Rcl 9.836/RJ, Rel. Ministra ELLEN GRACIE, PLENÁRIO, DJe de 28/11/2011. Ainda no STF, no mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: RE 887.194/MG, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, DJe de 02/06/2015; ARE 721.446/DF, Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJe de 05/06/2014; AI 763.748/MG, Rel. Ministro JOAQUIM BARBOSA, DJe de 14/02/2012. V. No âmbito do TST, os seguintes precedentes ratificam o entendimento da Primeira Seção do STJ, a partir do julgamento do aludido AgRg no CC 135.694/GO: AIRR 96040-08.2008.5.10.0019, Rel. Ministro MAURICIO GODINHO DELGADO, SEXTA TURMA, DEJT de 10/06/2011; RR 1309-35.2010.5.18.0081, Rel. Ministro ALEXANDRE DE SOUZA AGRA BELMONTE, TERCEIRA TURMA, DEJT de 01/03/2013; RR 4300-84.2011.5.17.0013, Rel. Ministro LUIZ PHILIPPE VIEIRA DE MELLO FILHO, SÉTIMA TURMA, DEJT de 19/06/2015.
VI. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do Conflito de Competência 160.461/MG, de relatoria do Ministro OG FERNANDES, decidiu que "o fato de a presente controvérsia ser objeto de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal (Tema 994) não impede o julgamento do conflito, ainda mais quando não houve determinação de sobrestamento dos feitos" (STJ, AgInt no CC 160.461/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 18/03/2019).
VII. Conflito conhecido, para declarar a competência do Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Tubarão/SC, ora suscitado. (STJ - CC: 172233 SC 2020/0111502-1, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 10/06/2020, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/06/2020)

Nessa Corte:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA ESTADUAL. REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. ATRIBUIÇÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA JULGAMENTO DA CAUSA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 144, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PREFACIAL ACOLHIDA. PRESERVAÇÃO DA SENTENÇA ATÉ O PRONUNCIAMENTO DO JUÍZO COMPETENTE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 64, § 4º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MODIFICADA NOS TERMOS DO PROVIMENTO RECURSAL. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos e etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe dar provimento e, em remessa necessária, modificar a sentença nos termos do provimento recursal, tudo nos termos do voto do Relator. Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 25 (vinte e cinco) dias do mês de maio ao 1º (primeiro) dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte. Turma Julgadora: Desembargadora Ezilda Pastana Mutran ... (3148810, 3148810, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-05-25, Publicado em 2020-06-07)

Nesse desiderato, deve ser reconhecida a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demandas relacionadas ao Direito Sindical, nas quais se discuta o recolhimento e o repasse de contribuições devidas às entidades associativas sindicais pelos servidores públicos civis, aos quais a CF assegurou o direito à livre associação.

Por outro lado, cumpre salientar que o reconhecimento da incompetência desta Justiça Comum para o julgamento da causa não importa em automática reforma da sentença, tampouco a sua invalidação, porquanto disciplina o artigo 64, § 4º do CPC que
“salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente”
.

Ante o exposto, em sede de
REMESSA NECESSÁRIA
,
declaro a incompetência da Justiça Comum Estadual
para o processamento e julgamento da presente lide, razão pela qual os autos deverão ser encaminhados à Justiça do Trabalho.

É como o voto.

Belém (PA), 05 de
abril

de 2020.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 13/04/2021